Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. FUNDAMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que devem ser observados com rigor, uma vez que este recurso não se presta para a mera reapreciação da lide.
2. Ausentes os alegados vícios, rejeitam-se os embargos, e o embargante, se considerar impróprio o acórdão combatido, deve valer-se da via adequada para deduzir sua irresignação.
3. O magistrado não é obrigado a esmiuçar o ordenamento jurídico, sendo suficiente que fundamente suas decisões nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso concreto, considerando-se que os Tribunais não são órgãos de consulta jurídica.
4. Embargos conhecidos e rejeitados. Unânime.